Tribunal: TJPA
Processo: 0008396-09.2016.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA COMPROVAÃÃO DE SEUS PRESSUPOSTOS FÃTICOS.1. Este Tribunal de JustiÃ§a, alinhado a jurisprudÃªncia das cortes superiores, possui entendimento consolidado na sÃºmula de nÂ° 14, que apregoa ser prescindÃvel a apreensÃ£o e perÃcia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterizaÃ§Ã£o da causa especial de aumento de pena do Â§2Â°, I do art. 157 do CP, mormente quando a prova testemunhal Ã© firme sobre sua efetiva utilizaÃ§Ã£o durante a prÃ¡tica da conduta criminosa.2. Em igual sentido, o depoimento da vÃtima foi claro e preciso quanto ao cometimento do crime pelos apelantes em cooperaÃ§Ã£o e divisÃ£o de tarefas, sendo de rigor a manutenÃ§Ã£o da causa de aumento descrita no Art. 157, Â§2Â°, II do CP, nos moldes como operado pelo juÃzo.3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0008396-09.2016.8.14.0076
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ACARÁ -VARA ÚNICA
APELANTE: LUCIANO DE ALCANTARA NOBRE e CARLOS FERNANDO MONTEIRO
ADVOGADO: BEATRIZ FERREIRA DOS REIS - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE SEUS PRESSUPOSTOS FÁTICOS.
1. Este Tribunal de Justiça, alinhado a jurisprudência das cortes superiores, possui entendimento consolidado na súmula de n° 14, que apregoa ser prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterização da causa especial de aumento de pena do §2°, I do art. 157 do CP, mormente quando a prova testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização durante a prática da conduta criminosa.
2. Em igual sentido, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao cometimento do crime pelos apelantes em cooperação e divisão de tarefas, sendo de rigor a manutenção da causa de aumento descrita no Art. 157, §2°, II do CP, nos moldes como operado pelo juízo.
3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCIANO DE ALCANTARA NOBRE
e
CARLOS FERNANDO MONTEIRO
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Acará, que os condenou por vulnerar os termos do Art. 157, §2°, I e II do Código Penal, fixando-lhes para tanto a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, a ser observada em regime inicialmente semiaberto.

Em um contexto fático, a inicial pontua que, no dia 20 de novembro de 2016, por volta das 12:30, na PA 252, KM 34 - Zona rural da cidade de Acará-PA, os recorrentes empregaram de grave ameaça com uma arma de fogo, contra WEVERLY SANTOS, que encontrava-se na janela de sua casa jogando no celular da sua genitora, subtraindo-lhe o aparelho que portava, evadindo-se do local logo após a consumação delitiva, somente não logrando êxito na empreitada por ter, a população local, imobilizado-os até a chegada de uma guarnição militar.

Após regular trâmite processual, restou prolatada sentença nos termos e modo anteriormente delineados, restando fixada a pena já descrita.

Inconformada, a Defesa Técnica recorreu a esta Corte de Justiça, argumentando, precipuamente, pela necessidade de exclusão das causas de aumento de pena previstas no §2°, I e II do Art. 157 do Código Penal.

Em contrarrazões, o representante ministerial redarguiu as razões recursais, pretendendo a manutenção integral do
decisum
. Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Desde logo, consigno que os pressupostos de conhecimento foram a plenitude observados, motivo por que conheço da insurgência aviada.

No mérito, o que se pretende é a exclusão das duas causas de aumento de pena previstas no Art. 157, §2°, I e II do Código Penal e, por necessário, destaco que a compreensão dos argumentos postos, e sua necessária resposta jurisdicional perpassa por uma leitura das provas amealhadas nos autos em cotejo com a percepção jurisprudencial e legal acerca do tema, assim vejamos:

Em juízo, se pode ter como imprescindível o depoimento da vítima WERVELLY THALLYSO SILVA SANTOS, ocasião em que esclareceu:

(...)
que no dia 20/11/2016 por volta de 12h30min estava em sua casa, na janela, usando celular da sua mãe; que viu dois indivíduos passando, estes retornaram e chamaram a vítima para fora da casa; que a vítima foi ao encontro dos indivíduos, um deles pulou da moto e pegou com toda força o celular da mão da vítima; que apesar de resistir, o indivíduo conseguiu puxar o celular da mão da vítima; que o seu pai, seu tio e seu avo correram atrás dos indivíduos e conseguiram prender os denunciados; que um dos denunciados ameaçou a família da vitima; que a vitima recuperou seu celular; que depois do assalto viu um arma de fogo com os indivíduos(...)

Nesse palio, o depoimento revela que, durante a empreitada delitiva os recorrentes encontravam-se em uma ação conjunta e armados - aspecto pacifico da conduta delitiva, na medida em que os recorrentes foram capturados logo após a conduta delitiva e, nessa circunstâncias, vistos com uma arma de fogo.

Prosseguindo na análise do necessário, afirmou que, quanto a pretensão de exclusão da causa de aumento de pena descrita no Art. 157, §2°, I do Código Penal, pondero que, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio do Verbete de n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP,
se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

O entendimento contido no verbete referido, ademais, converge para a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, destaco:

(omissis)
9. No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato". (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).
10. Da mesma forma, no que concerne ao pedido subsidiário, por considerar não ser possível incidir mencionada causa de aumento tanto no crime de roubo quanto no crime de organização criminosa, tem-se, conforme já explicitado, a autonomia de cada tipo penal, o que autoriza a valoração de cada circunstância da pena de forma individualizada, não havendo se falar em bis in idem.
11. De igual sorte, não há se falar em impossibilidade de reconhecimento da causa de aumento pelo concurso de agentes no roubo, em razão da "existência prévia de uma organização criminosa", porquanto "os delitos são autônomos, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente do cometimento de qualquer crime subsequente.
Ademais, os bens jurídicos protegidos pelas normas incriminadoras são distintos". (AgRg no AREsp 1425424/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019).
(...)
12. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para decotar as consequências do crime de roubo, redimensionando a pena do paciente e dos corréus Luciano e Jackson, apenas com relação ao crime de roubo, para 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 42 dias-multa, e para os demais corréus para 8 anos e 2 meses de reclusão, e 36 dias-multa. Ficam mantidos os demais termos da condenação.
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Assim, tendo a vítimas relatado que o delitos restou praticado com o emprego de uma arma de fogo, não há que se falar em exclusão da dita causa de aumento de pena reconhecida pelo juízo em sentença, posto que há, nos autos, plena demonstração do pressuposto fático legal para sua incidência, motivo por que mantenho a sentença, neste ponto, em sua integralidade.

Lado outro, pretendem ainda, os recorrentes, a exclusão da causa de aumento de pena contida no art. 157, §2°, II do CP, conquanto entenda não ter sido provada ao longo da instrução processual que os acusados agiram em unidade de desígnio na pratica delitiva, argumento que, a toda evidência, não merece prosperar.

É que, o concurso de pessoas restou demonstrado a plenitude na instrução processual, na medida em que a vítima, em seu depoimento, descreveu uma dinâmica delitiva onde um dos recorrentes foi o responsável por recolher seus pertences e, seu comparsa, ficou responsável garantir a fuga na empreitada criminosa, não restando dúvida acerca da pluralidade de agentes em desígnios convergentes para o delito descrito na inicial, sendo imperiosa a manutenção da causa de aumento de pena reconhecida em desfavor do Apelante.

Impõe-se a rejeição do argumento recursal também neste ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso aviado e, no mérito, nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 9 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator